Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-14.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-14.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ROMULO RAMOS DONATO

APELADO: VALTEMIR DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO GENERALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, decorrente de desabastecimento de água no município de Cansanção entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve haver suspensão do processo individual em razão de ação civil pública com objeto supostamente idêntico; (ii) saber se há interesse de agir diante da ausência de pedido administrativo prévio; e (iii) saber se o desabastecimento de água configura falha na prestação de serviço ensejadora de reparação por danos morais, mesmo em caso de alegada força maior decorrente de estiagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo individual não se justifica, pois a ação coletiva já se encontra definitivamente julgada, inexistindo risco de decisões conflitantes. Ademais, não há verdadeira identidade entre o objeto da ação individual, que busca reparação específica pelos danos experimentados pelo autor, e o da ação coletiva, que tutela direitos difusos relacionados ao abastecimento no município.

4. A falta de pedido administrativo prévio não conduz à ausência de interesse de agir, sob risco de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Não existe regra que imponha ao consumidor primeiro valer-se de pedido administrativo para só depois ingressar na via judicial.

5. A concessionária de serviço público essencial submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se também o Código de Defesa do Consumidor. O desabastecimento generalizado de água no município durante os meses indicados é fato incontroverso e devidamente comprovado.

6. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da estiagem não exime a concessionária de responsabilidade, pois as prestadoras de serviço público devem estar preparadas para garantir o abastecimento mesmo em condições adversas, sendo este o risco inerente à atividade.

7. O dano moral decorre
in re ipsa
da privação de serviço essencial. A privação do acesso à água potável, bem indispensável à vida e à dignidade humana, gera abalo moral presumível, especialmente durante a pandemia da COVID-19, quando a higienização era ainda mais necessária.

8. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CPC, arts. 313, V, "a", e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80024830620238050078, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000243-14.2021.8.05.0046, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada VALTEMIR DA SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.